Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-98.2004.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000038-98.2004.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVINO GONCALVES DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
NOEDI DE MELLO SOARES, GABRIEL DINIZ DA COSTA, VINICIUS KOCH ABDO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
BUSCA O EMBARGANTE NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE DESIDERATO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no recurso de Apelação Cível nº 0000038-98.2004.8.05.0214, oriundo da comarca de Livramento de Nossa Senhora,

em que figuram, como embargante, SILVINO GONÇALVES DE LIMA SANTOS, e, como embargado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
não ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08